Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO - EDITAL No 23 – SEE/DF. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO. DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR DE TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA. MESMA ÁREA PROFISSIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE. PRESENÇA. TEMA 1094 DO STJ. APLICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito é a autoridade responsável por tornar pública a realização do concurso para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital no 23 – SEE/DF/2016, ao qual se refere a presente impetração, detendo, assim, legitimidade passiva para o presente mandamus, consoante entendimento do c. STJ, no sentido de que “A legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade que pratica ou ordena, de forma específica e concreta, o ato tido por coator ou detém a capacidade de corrigir-lhe a ilegalidade” (AgInt no RMS no 52.514, DJe 17/05/2022). Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. O Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. Diante da aprovação no concurso público, o Impetrante foi nomeado para exercer o cargo de “Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar” (antigo Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar), tendo, no entanto, sido impedido de tomar posse em razão da não apresentação de certificado de conclusão de Curso Técnico em Secretariado Escolar, requisito previsto no Edital no 23 – SEE/DF/2016 para o cargo em questão.
4. O Impetrante apresentou diploma de nível superior no curso de “Tecnólogo em Gestão Pública”, formação que, consoante se depreende da prova colhida nos autos, refere-se à mesma área de atuação profissional, além de ser mais abrangente do que o “Curso Técnico em Secretariado Escolar” exigido, pelo edital, como requisito para a posse no cargo.
5. O diploma do curso superior de “Tecnólogo em Gestão Pública” é um dos requisitos previstos no Edital de retificação no 26 – SEE/DF, para ingresso em cargo de nível superior, com atribuições mais abrangentes, na mesma área, qual seja, o cargo no 27 - Analista de Gestão Educacional – Especialidade: Administração (ID 46610106 - pág. 2).
6. Segundo o edital que rege o certame, tanto o cargo no 27 (Analista de Gestão Educacional – Especialidade: Administração, para o qual é aceito o diploma de Tecnólogo em Gestão Pública), quanto o cargo no 37 (Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar para o qual o Impetrante foi aprovado), pertencem à mesma área de atuação profissional, qual seja, a Carreira de Assistência à Educação.
7. Depreende-se, portanto, que o Impetrante possui diploma de nível superior na mesma área profissional para a qual o edital exige, como requisito para a posse, a conclusão de curso técnico de nível médio, detendo, assim, qualificação superior à exigida para o cargo almejado.
8. Aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.094, nos seguintes termos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
9. Constatada, na hipótese dos autos, a presença do direito líquido e certo do Impetrante à posse no cargo para o qual foi aprovado e nomeado.
10. Mandado de Segurança conhecido. Ordem concedida.